Tribunal: CARF
Processo: 10909.900833/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.900833/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.826 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
MECÂNICA DE VEÍCULOS PIÇARRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.900833/2008-68
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900833/2008-68

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (MG), que julgou improcedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada, tendo em vista
a apuração no ano-calendário de 2000 saldo negativo de IRPJ, utilizando-o nas Declarações de
Compensação (DCOMP) relacionadas a fls. 93 e 94. A composição do crédito foi detalhada na
DCOMP no 06668.42016.270907.1.7.02-7100 (fls. 2 a 8).
Após o exame das compensações declaradas, a autoridade jurisdicionante não
reconheceu o crédito pleiteado, conforme Despacho Decisório no 783779360, a fls. 9, assim
fundamentado:

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 101.785,87. Valor do saldo negativo
informado na DIPJ: R$ 86.487,03 Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP:
06668.42016.270907.1.7.02-7100
10290.58868.120704.1.3.02-8452
36068.23175.120704.1.3.02-6750
17308.37128.230904.1.3.02-3272
23558.77604.230904.1.3.02-8650
41394.29300.230904.1.3.02-5559
30907.09951.240904.1.7.02-0632
39898.08653.240904.1.7.02-2241
23813.93641.240904.1.7.02-6608
04956.52123.240904.1.7.02-0005
24224.05714.240904.1.7.02-9899
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/08/2008.

Ciente da decisão em 13 de setembro de 2008 (fls. 11), a interessada apresentou,
em 10 de outubro de 2008, a fls. 12 a 16, manifestação de inconformidade, alegando em síntese:
Após mencionar as intimações expedidas pela RFB, em que lhe foi solicitada a
retificação da DIPJ ou da DCOMP, discrimina as parcelas componentes de seu saldo negativo
como segue:
- pagamentos efetuados (R$ 19.894,90 + R$ 8.603,56) 1 = R$ 28.498,46
- valor da estimativa compensada = R$ 36.515,95
- valor do Imposto de Renda Retido na Fonte = R$ 21.472,62
- subtotal = R$ 86.487,03
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900833/2008-68

- Compensação do saldo DIPJ de exercícios anteriores = R$ 38.969,17.
Total = R$125.456,20

Afirma, então, que:

No próprio PER/DCOMP houve a compensação com saldos de exercícios anteriores,
que foi mencionado no valor de R$ 38.969,17 e desta forma não há o crédito reclamado,
já que os valores devidos foram compensados com prejuízo de exercícios anteriores na
forma autorizada na legislação e segundo o manual da própria Receita Federal. Ocorre
que a 2a Intimação recomendou
que fosse utilizado e descrito somente o exercício de 2.000, apurando como
demonstrativo das parcelas de crédito da DIPJ não mais o montante de R$ 125.456,20 e
sim o montante de R$ 101.885,87.
Assim, no 2°. Termo de Intimação (n. rastreamento 69759761100), menciona que o
"demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 86.487,03...", conforme havia
constado na declaração retificadora, porém referida intimação menciona que o
"Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 101.885,87", sem observar que tal valor foi
retificado no PER/DCOMP entregue em 27/09/2007. De se observar conforme os
documentos apresentados, inclusive a DIPJ retificadora em conformidade com este 2°.
Termo de Intimação, que a REQUERENTE pretendeu
apenas compensar os R$ 86.487,03, conforme demonstrado no item 2.3 acima,
destacando o R$ 15.398,84, conforme consta no PER/DCOMP 3.3, pág. 5, que declarou
como devido e compensou com os créditos de prejuízos de exercícios
anteriores.
Neste sentido a PER/DCOMP 3.3 entregue em 27/09/2007 e recebida sob o protocolo
06668.42016.27.09.07.1.7.02-7100, apresenta na página 5 o Pedido de Ressarcimento
ou Restituição — Declaração de Compensação de R$ 15.398,84, a que tinha direito de
exercícios anteriores. Tal compensação é uma autorizada prática, cujas considerações
contribuintes e o fisco reconhecem, na medida em que a realidade das empresas não é
estanque em um exercício, mas tem um ciclo de suas atividades e assim reconhecem o
que a doutrina recomenda.

O Acórdão ora Recorrido (02-57.268 - 4a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000. Saldo Negativo.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ
depende da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas no
PERDCOMP.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900833/2008-68

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “conforme fls. 114 a 155, a
interessada não declarou tais estimativas em DCTF. Tampouco comprova nos autos sua
extinção. De outro lado, segundo a Ficha 11 da DIPJ, fls. 58 a 61, não foi apurada qualquer
estimativa a pagar para as competências de abril e dezembro de 2000. Deste modo, não é
possível considerá-las na determinação do saldo negativo em exame”. (...) “Consultando-se as
DCTF relativas ao ano-calendário de 2001, constata-se, conforme fls. 156 e 157, que a
interessada compensou em sua contabilidade, sem processo administrativo, as estimativas de
abril e maio de 2001, nos montantes de R$ 12.856,52 e R$ 12.523,94, respectivamente, com
saldo negativo de período anterior. Deste modo, conclui-se pela existência de um crédito
disponível para utilização no presente processo de R$ 7.177,93 (R$ 32.558,39 - R$ 12.856,52 -
R$ 12.523,94)”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
167 dos autos, alegando em síntese:

a) Aduz que “o Acórdão ao se referir ao DIPJ de 2000 (fls. 161 no penúltimo
parágrafo) menciona não ter sido apurada qualquer estimativa a pagar nos
meses de abril e dezembro, realidade fática em face do prejuízo nos
respectivos meses, no entanto demonstra-se com a juntada do Recibo de
Entrega da DIEF (aqui Doc. 31) com as fichas 12 dos respectivos meses
(neste Recurso Docs. 32 a 37) e o Darf recolhido em 26/02/99 no valor de
R$ 14.343,26 ( Doc. 38) com o Demonstrativo do Saldo a Compensar -
IRPJ do Exercício de 2000, Ano Base 1999 (Doc. 39) com a respectiva
apuração do saldo a compensar para o exercício seguinte;
b) Evidencia-se assim, que diferente do mencionado no Acórdão o valor da
estimativa relativo a Dez./2000 de R$ 15.398,84 não integrou e não
compôs o saldo solicitado no PERDCOMP objeto destes autos. E ainda
que tenha havido uma compensação indevida de R$ 36.515,95 o
Demonstrativo do Saldo a Compensar IRPJ não se altera conforme se
demonstra nos anexos (Documentos 40, 41 e 42) com os documentos da
DIEF Retificadora. (Doc. 43) e as respectivas Fichas 11 da DIPJ 2001
(Doc. 43 a 47) com a comprovação pela Ficha 12a do cálculo de apuração
do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ 2001;
c) Aduz que o Acórdão ao acolher parcialmente o PERDCOMP em que se
postulava a Compensação de R$ 86.487,03 desconsiderou o direito da
Recorrente, inclusive o Despacho Decisório que conforme comprovou nos
itens deste Recurso e nas comprovações documentais que já estão no
acervo da RFB, constituídas pelas DIEFs, Darfs., Fichas 11 e 12 das DIPJ
com os demonstrativos apresentados apenas para evidenciar os respectivos
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900833/2008-68

documentos onde descreve e demonstra os valores que dão origem ao seu
direito de Compensação.
d) Requer a procedência deste Recurso para acolher o seu integral direito a
Compensação do IRPJ na forma amplamente demonstrada nos quadros e
documentos referidos.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que a peça recursal apresentada pelo contribuinte é
confusa e de difícil compreensão.
O Recorrente a cada momento apresenta nova apuração com números
absolutamente distintos do direito creditório pleiteado.
A DRJ foi absolutamente clara e promoveu à análise da apuração do contribuinte
com base na DIPJ retificadora e as informações disponíveis nos autos. Entendo que a análise da
DRJ foi irretocável:

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900833/2008-68

Em face da análise absolutamente detalhada da DRJ o recorrente não consegue
enfrentar os argumentos da referida decisão, bem como não logra êxito em comprovar a
composição do saldo negativo que não foi aceito pela primeira instância.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900833/2008-68

No que se refere ao IRRF não confirmado nada traz de concreto, apenas reafirma
que o valor retido foi maior.
Quanto às estimativas de abril e dezembro de 2000 a DRJ constatou que as
mesmas não estariam confessadas em DCTF e que não foram apuradas estimativas nos
respectivos meses com base na DIPJ. Em razão disso não acatou as alegadas compensações
(também não comprovadas) na composição do SN.
Em sede recursal o contribuinte alega que tais estimativas não compuseram o SN
pleiteado, o que é uma inverdade já que elas fazem parte da composição do crédito apresentado
na PER/DCOMP.
Por sua vez, a DRJ chegou a um resultado de SN de R$ 32.558,39 o qual já havia
sido parcialmente utilizado em compensações na própria escrita. O contribuinte também não
consegue rebater tal conclusão.
O contribuinte não trouxe os livros fiscais e contábeis aptos para comprovar o
alegado crédito que pleiteia. Em outras palavras, permanece sem comprovar o alegado direito
creditório além de inovar em suas razões recursais.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.900833/2008-68

O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a existência de direito creditório
desacompanhado de qualquer documentação de suporte.
O processo administrativo fiscal precisa alcançar um resultado útil em atenção ao
princípio da eficiência. Estamos diante de um PER/DCOMP que é um procedimento sumário
onde o contribuinte precisa comprovar a certeza e liquidez do crédito e, após o transcurso de
tantos anos o contribuinte não se desincumbiu do ônus que lhe cabe.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova
aptos a comprovar o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital